Tribunal: TJMT
Processo: 0025338-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025338-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 007.203.641-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.153.681-34 (REPRESENTANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (REPRESENTANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE), KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.949.156/0001-01 (REPRESENTANTE), LAMIA KADRI - CPF: 069.684.168-16 (REPRESENTANTE), NATASHA DENEGA GRABOSKI - CPF: 042.988.079-08 (ADVOGADO), KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.949.156/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAMIA KADRI - CPF: 069.684.168-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), CAP-DEVILLE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0025338-45.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: ROBERTO ZAMPIERI, ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0025338-45.2015.8.11.0041

REPRESENTANTE: MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: ROBERTO ZAMPIERI, ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Maria Augusta Moraes de Siqueira Figueiredo
e
Benedito Vieira de Figueiredo,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 31974450).

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão não apreciou a aplicação do disposto nos artigos 166 a 169 do Código Civil, ou seja, que a matéria discutida nos autos, trata-se de ato jurídico que padece de nulidade absoluta, tratando-se, portanto, de ato jurídico nulo de pleno direito.

Sustentam que o acórdão é contraditório, porquanto, nenhuma prova de posse do referido terreno foi apresentada pelos réus/apelantes/embargados nos autos.

Defendem que, comprovado nos autos que os réus/apelantes/embargados não ocuparam a área que aumentaram indevidamente na matrícula do imóvel, conforme afirma o Laudo Pericial, não há que se falar em usucapião dessa área, pois esta tem por pressuposto o fato posse, fato que nunca ocorreu.

Mencionam que, ao declarar a usucapião em área onde os réus nunca tiveram posse, conforme afirma o Laudo Pericial, o acórdão embargado violou o disposto nos artigos 1238 e 1239 do Código Civil, que exige a comprovação da posse como pressuposto fundamental para o reconhecimento da usucapião.

Dizem que não há qualquer espécie de risco para os réus/embargados de “perderem parte do imóvel”, como falsamente alegam, pois não existe a alegada superposição ou sobreposição de áreas, de maneira que nada impede o acolhimento do pedido de retificação, uma vez que não haverá alteração da área de posse atualmente exercida pelos autores e pelos réus. Isto é, ocorrerá a simples alteração e correção do registro imobiliário (ID 33112477).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34335464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0025338-45.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação dos embargantes, não lhes assiste razão.

Isso porque, o voto condutor do aresto inicialmente consignou que, independentemente de quem realizou a referida alteração, certo é que ela ocorreu, de maneira que, não podem os adquirentes de boa-fé, ora réus/apelantes serem prejudicados quanto a fato ocorrido há quase 60 (sessenta) anos, inclusive porque, pelo que consta do caderno processual, tal fato, era de ciência de toda a família da qual os autores/apelados fazem parte, tanto que não houve qualquer manifestação contrária a tal situação, qual seja, o tamanho, a metragem e a ocupação da área.

Logo, em que pese o art. 212 da Lei n°. 6.015/73 possibilitar a retificação da matrícula do imóvel, a fim de fazer constar as informações corretas/anteriores acerca do imóvel, no caso, entendo não ser cabível a pretendida retificação, principalmente em razão do tempo decorrido entre a sua alteração e o pedido em questão.

Ademais, quando do ajuizamento desta ação ordinária, já havia transcorrido o lapso temporal legal há décadas, restando preenchidos, portanto, todos os requisitos para a ocorrência da prescrição aquisitiva.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Destaca-se que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, novamente advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (DIVERGENTE)

Embargos de Declaração de acórdão que proveu Apelação Cível interposta pelos embargados para reformar a sentença recorrida, julgar improcedente a Retificação de Limites, acolher a exceção de Usucapião, declarar a prescrição aquisitiva da porção de terras em questão, assim como impedir a retificação do registro imobiliário almejado na inicial, invertidos os ônus de sucumbência.

Os embargantes sustentam ser omisso o aresto quanto ao fato de que a questão da Usucapião não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, tampouco foi objeto de Embargos de Declaração da sentença recorrida pelos ora embargados.

Consignam ainda existir omissão quanto a não aplicação do art. 169 do Código Civil, já que a retificação acolhida pelo aresto foi fraudulenta, tratando-se, portanto, de negócio jurídico nulo não suscetível de confirmação, nem de convalescimento pelo decurso do tempo, equiparando-se a ato jurídico inexistente.

Registram que a afirmação de que os embargados exercem posse mansa e pacífica em área de 163,56m2 e sobre a qual não recai nenhuma litigiosidade não encontra respaldo nos autos, pois em total dissonância com a prova produzida no feito, conforme expressamente infirmado pelo perito na resposta ao quesito 6, de que não existiu alteração física no terreno, e os embargados não ocupam a área que indevidamente acrescentaram à sua matrícula.

Dizem que, ao contrário do alegado pelos embargados, o Laudo Pericial afirma que os embargantes, há mais de 50 anos, exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta do total de área constante na sua matrícula, o que foi confirmado nas respostas aos quesitos 12 e 3, ficando evidente que o acórdão, ao reconhecer a Usucapião em favor dos embargados, violou os artigos 1238 e 1239 do CC.

Colacionam arestos do STJ que corroboram com a sua tese (Id 33112480).

É o necessário.

Preliminar - Preclusão

De início, é de ser rechaçar a alegação dos embargantes de que o fato de a sentença não ter se pronunciado sobre a Usucapião impediria o exame no Tribunal.

A propósito, eis o teor do trecho extraído da Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no RESP 1.528.394-GO:

“É ainda mais didática a lição trazida por Araken de Assis (in Manual dos Recursos, Ed. RT, versão eletrônica, 2017, item 39.1.5.1) ao tratar do art. 1.013 do CPC/2015, cujo §2o tem idêntica redação à do art. 515, §2o:
Exemplos convincentes esclarecem o campo de aplicação do art. 1.013, § 2°. Para tal arte, convém evocar o que já se expôs, no tocante ao material da cognição do juiz em primeiro grau (retro, 39.1.1). (...)

Em sua contestação, o réu excepcionou prescrição, contestando a existência da dívida; de seu turno, o órgão judiciário julgou prescrita a dívida ou, inversamente, rejeitando a prescrição, reconheceu a inexistência do direito. (...)
A apelação do vencido abrangerá as questões rejeitadas ou não resolvidas, devolvendo-as ao pleno conhecimento do órgão ad quem, sejam as causas de pedir expostas pelo autor, seja a matéria de defesa arguida pelo réu. (...)
[...]

Deixando o juiz de julgar a prescrição aquisitiva, alegada em primeiro grau, o tribunal poderá reconhecê-la e, baseado nesse fundamento, negar reintegração na posse.
(...)
Deduzindo o réu duas ou mais exceções, o "juiz pode acatar qualquer das defesas, sem se referir a outras,
mas o tribunal, reexaminando a decisão, deverá das outras conhecer e julgá-las
, caso altere o entendimento do primeiro grau".
Em síntese, a profundidade do efeito devolutivo permitirá ao tribunal "confirmar" a sentença, corrigindo, porém, os respectivos fundamentos. E poderá até chegar ao resultado oposto, desestimando ou acolhendo, simultaneamente, todas as causas de pedir e fundamentos da defesa.
O vencedor não precisa interpor apelação principal ou adesiva para insistir na causa de pedir rejeitada (ou ignorada) ou no fundamento da defesa desacolhido (ou ignorado).
[...]

Nesse sentido, pode-se identificar um benefício comum (comunii remedi), mitigado e residual, trazido com o apelo interposto pelo vencido.
Nesse mesmo sentido, utilizando-se de pragmático exemplo, ensinam Marinoni e Arenhart (in Processo de Conhecimento, 1a ed. em e-book, Ed. RT, 2012, item 2.5.3):
Isso quer dizer que, formulado o pedido de revisão da sentença impugnada, por meio da apelação, pode o tribunal conhecer - dentro dos limites do pedido - «
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro
», sendo que, «
quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais
» (§§ 1.° e 2.° do art. 515 do CPC).
[...]”
(sem destaques no original)

Desse modo, correto o acórdão embargado quando apreciou a questão da Usucapião.

Rejeito a preliminar.

Mérito.

No tocante à matéria de fundo, os Embargos de Declaração registram que o acórdão, ao reconhecer a Usucapião, deixou de aferir a presença dos requisitos autorizadores, em especial a posse mansa, pacífica e com
animus
de dono
e que essa matéria foi exaustivamente discutida na impugnação à contestação e também nas contrarrazões
. Postulam o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

Quanto à possibilidade de atribuir-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para modificação do julgado, oportuna a lição de Humberto Theodor Júnior:

“A lei não prevê contraditório após a interposição do recurso e a justificativa para essa orientação está em que os embargos não se destinam a um novo julgamento da causa, mas apenas ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Havendo, porém, casos em que o suprimento da lacuna ou a eliminação de contradição leve à anulação do julgamento anterior para nova decisão da causa”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. 1, 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 699).

Registre-se que os embargados se manifestarem sobre os presentes Embargos (Id 34335464).

A sentença deferiu a retificação do registro imobiliário na matrícula dos embargantes e anulou aquela incluída pelos embargados.

O acórdão, por sua vez, depois de ressaltar ser incontroversa a alteração da matrícula referente ao imóvel litigioso, afirma que essa alteração foi realizada pelos antecessores dos embargados quando o hipotecaram à Caixa Econômica Federal, e computando esse tempo reconheceu a Usucapião em favor deles (embargados). Para tanto, concluiu que independentemente de quem realizou a alteração, ela ocorreu e os embargados seriam adquirentes de boa-fé e não podem ser prejudicados por fato acontecido há mais de 60 anos, e que isso era de conhecimento da família dos embargantes.

Em análise mais acurada das razões expostas pelas partes, tanto na Apelação como nos Embargos de Declaração, verifica-se que, realmente, há omissão no aresto quanto à análise dos requisitos da prescrição aquisitiva, principalmente porque pleiteada Ação que visa alteração de limites em Registro Imobiliário.

Consta dos autos que os embargados adquiriram um imóvel de Joaquim Nunes de Figueiredo e Alba Calhao de Figueiredo, e que estes últimos, quando o hipotecaram à CEF, no ato da respectiva escritura, excluíram da descrição do imóvel a expressão “pequeno quintal” e substituíram pela expressão “terreno retangular de 20,00 metros de frente e 50,00 metros pelos lados”, retificando nesse momento a respectiva matrícula, embora a perícia realizada nestes autos tenha constatado que eles em nenhum momento exerceram posse sobre referida porção de terras, já que fisicamente ela sempre esteve integrada dentro do perímetro do imóvel dos embargantes, de modo que, nem os embargados e nem os seus antecessores em nenhum momento exerceram posse sobre essa porção com intenção de donos, mesmo cientes de que já incorporada à sua matrícula.

Não bastasse isso, deveriam comprovar que tal posse, e se ela foi exercida de forma mansa e pacífica. Isso porque, claramente evidenciado nos autos que a aquisição foi feita por meio de retificação administrativa no título de domínio e no ato da lavratura da escritura e hipoteca.

A Usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, assim como de regularização da sua ocupação, como forma e legitimar a posse de quem com nela permanece, que não é o caso destes autos, já que os embargados não exercem a posse sobre a porção de terras acoplada à sua matricula, fato que não restou analisado pelo tribunal, como consignado pelo STJ no precedente acima mencionado.

Desse modo, evidente que não há justo título apto a ensejar o reconhecimento da usucapião em favor dos embargados.

Configurado o vício alegado, impõe-se a sua correção, que na espécie implica na modificação do julgado.

Sobre os efeitos infringentes, Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição, supressão de omissão e correção de erro material, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos de declaração provocar uma alteração na substância da decisão embargada (art. 1.023, §2o, CPC). Nesse caso, em que as hipóteses típicas de cabimento dos embargos declaratórios provocam a alteração do julgado, diz-se que os embargos declaratórios apresentam efeitos infringentes – modificativos – da decisão embargada.

Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que se pretende é o aclaramento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão que, indiretamente, acabam por modificar o julgado”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1084).

Nesse mesmo sentido está sedimentada a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. BEM DE VALOR ÍNFIMO. UMA PLACA DE GRAMA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Inicialmente, cumpre registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios em hipóteses excepcionais, ou seja, quando sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógico-necessária"

(EDcl no AgRg no RMS 27.586/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)”.

[...]
(EDcl no AgRg no RESp n. 1.800.082, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19-9-2019)

Assim, caracterizado o vício da omissão na ausência de manifestação sobre os requisitos da Usucapião, devem ser providos os Embargos de Declaração.

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, e conferindo-lhes efeitos infringentes, nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, para manter integralmente a sentença recorrida.

VOTO VISTA (2o VOGAL) (ACOMPANHA A RELATORA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Pedi vista em razão da divergência de entendimentos manifestada na última sessão.

Os embargantes suscitaram contradição no que tange aos requisitos caracterizadores da usucapião, porque os requeridos embargados não fizeram prova de exercício de posse, o que violaria os
artigos 1238 e 1239 do Código Civil.

Aduzem ainda, ocorrência de omissão, porque a questão controvertida diz respeito à retificação fraudulenta, padece, portanto, de nulidade absoluta, porque se trata de ato jurídico nulo de pleno direito, nos termos dos artigos 166 a 169 do CC.

Ocorre que ao apreciar o ponto, a e. Relatora consignou que
“independentemente de quem realizou a referida alteração, certo é que ela ocorreu, de maneira que,
não podem os adquirentes de boa-fé, ora réus/apelantes serem prejudicados quanto a fato ocorrido há quase 60 (sessenta) anos,
inclusive porque pelo que contas do cadernos processual, tal fato, era de ciência de toda a família da qual os autores/apelados fazem parte, tanto que não houve qualquer manifestação contrária a tal situação, qual sejam o tamanho, a metragem e a ocupação da área.”

Atenta-se que, de forma motivada, entendeu-se ser incabível a retificação pretendida pelos autores aqui embargados, especialmente frente ao conjunto probatório que deu suporte ao reconhecimento de prescrição aquisitiva, cuja posse dos embargados somam quase sessenta anos, inclusive ao tempo do ajuizamento da presente ação, o prazo prescricional já havia decorrido, de acordo com o disposto nos artigos 550 e 551 do CC/1916, vigentes à época.

Preenchidos os requisitos do exercício de posse ininterrupta, por mais de vinte anos, sem oposição e com
animus domini
, agiu com acerto o acórdão embargado ao reconhecer a prescrição em favor dos requeridos, aqui embargados e julgar improcedente a ação de retificação.

A par do exposto, não há omissão ou contradição a ser sanada, porque o acórdão cuidou de analisar justamente o preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva suscitada pelos embargados.

Nota-se, em verdade, que os recorrentes pretendem, sob o pretexto de existência de vícios, o rejulgamento da causa. Contudo, não se pode confundir julgamento desfavorável com contradição ou omissão, estes sim sanáveis por meio dos declaratórios.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada na contraminuta do recurso e não acolhida no acórdão.

Em face disso, constata-se, na verdade, o nítido caráter modificativo dos presentes embargos de declaração, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese de cabimento de embargos declaratórios.

2. É vedado inovar nas razões dos embargos de declaração, ante o princípio da preclusão consumativa.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 313771/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Logo, não se visualiza no acórdão embargado os defeitos apontados.

Posto isso,
acompanho
a e. Relatora para
negar provimento aos Embargos de Declaração
opostos por
MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO E BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO,
a fim de manter o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de modo a impedir a retificação do registro imobiliário postulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020